Tribunal: TJPA
Processo: 0811157-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811157-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE NIVALDO MARIANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. USO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONTRATUAIS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOSE NIVALDO MARIANO DA SILVA
em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0856860-59.2021.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 6680982, a recorrente discorre seu inconformismo afirmando que o agravado, no ato de contratação, tinha ciência de todas as cláusulas estabelecidas e que o recorrido assinou o documento voluntariamente, sem qualquer tipo de imposição.

Prossegue sustentando que foi enviado o cartão de crédito ao recorrido, ocorrendo liberação de crédito para o cartão (saque autorizado), sendo descontado o valor referente ao empréstimo dentro dos 5% da margem consignável do agravado.

Finaliza alegando que não cometeu qualquer ilegalidade, limitando-se a cumprir o contratado entre as partes. Requereu a revogação da tutela concedida pelo juízo de piso.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar o qual, em análise ao pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 7124957.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 8142196.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhado para o Núcleo de Sessões.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811157-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: JOSE NIVALDO MARIANO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. USO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONTRATUAIS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811157-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: JOSE NIVALDO MARIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOSE NIVALDO MARIANO DA SILVA
em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0856860-59.2021.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 6680982, a recorrente discorre seu inconformismo afirmando que o agravado, no ato de contratação, tinha ciência de todas as cláusulas estabelecidas e que o recorrido assinou o documento voluntariamente, sem qualquer tipo de imposição.

Prossegue sustentando que foi enviado o cartão de crédito ao recorrido, ocorrendo liberação de crédito para o cartão (saque autorizado), sendo descontado o valor referente ao empréstimo dentro dos 5% da margem consignável do agravado.

Finaliza alegando que não cometeu qualquer ilegalidade, limitando-se a cumprir o contratado entre as partes. Requereu a revogação da tutela concedida pelo juízo de piso.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar o qual, em análise ao pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 7124957.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 8142196.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Preparo devidamente recolhido (ID 6680987).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Acerca do assunto, cabe, de início, frisar que se trata de matéria abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (ID 6680989) não informa com precisão as condições da modalidade de empréstimo escolhida. O contrato estabelece as taxas cobradas, as tarifas, sem, contudo, delimitar o valor exato da parcela a ser paga e tampouco o prazo de pagamento das prestações, restando o contrato em aberto quanto ao prazo e ao valor preciso das parcelas.

O que se constata é que, nesta modalidade pactuada, ocorre somente os abatimentos referentes aos encargos relativos ao pagamento mínimo mensal da fatura do cartão de crédito, ocasionando, assim, a cobrança dos encargos em relação ao valor residual.

Logo, os valores descontados junto ao benefício previdenciário do agravado são relativos a tão somente ao pagamento do valor total da fatura do cartão de crédito, ocorrendo somente a amortização do débito e não a quitação. Tais condições estabelecidas não cumprem o que dispõe o CDC. O art. 52 disciplina da seguinte forma:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Friso que é dever das partes estabelecerem de forma clara e precisa as cláusulas contratuais. As previsões contratuais omissas e confusas devem ser declaradas nulas diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas. No caso, o desconto mensal por prazo indeterminado referente ao pagamento mínimo mensal da fatura do cartão de crédito é indevido, posto que não delimita o número de parcelas, bem como o valor exato do desconto a ser realizado mensalmente.

Ao se interpretar o contrato em discussão, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, conforme disciplina o art. 47 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Portanto, o dever de informação ao consumidor não foi obedecido, ocasionando confusão no recorrido sobre a natureza do pagamento, pois este acredita que se trata de pagamento de parcela do empréstimo efetuado.

Assim, compreendo que foi assertiva a decisão do juízo de piso, no que tange à suspensão dos descontos mensais relativos ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, pois conforme demonstrou: “...
Acrescente-se, ainda, que, caso não paga a fatura em sua totalidade, mas só o valor
mínimo, considerando que a consignação não possui parcelas prefixadas, incidirão os
encargos moratórios, que deixarão o cumprimento do contrato ainda mais oneroso
para a parte Requerente, deixando o devedor em desvantagem exagerada.
”
(ID 35952043 dos autos originais).

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTALMENTE POSTULADO POR ENTENDER QUE A AUTORA RECONHECE QUE ASSINOU O FORMULÁRIO DE ADESÃO E RECEBEU O CRÉDITO RESPECTIVO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - Agravo de Instrumento nº 1.710.563-0PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE INFORMAÇÃO - CUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO - EVIDÊNCIA SUFICIENTE DE INDUÇÃO EM ERRO - PAGAMENTO MÍNIMO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE SAQUE DO CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1710563-0 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - Unânime - J. 29.11.2017) (TJ-PR - AI: 17105630 PR 1710563-0 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 29/11/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2166 07/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SUSPENDA OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR A TÍTULO DE COBRANÇA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, PENA DE MULTA. Autor que alega, no processo original, ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, com valor fixo e limitado de parcelas, entretanto, não foi devidamente orientado de que estava contratando os serviços de cartão de crédito ou crédito rotativo consignado. Análise fundamentada dos requisitos legais da antecipação da tutela pelo juízo. Inteligência do art. 300 CPC/2015 e da súmula 59 TJRJ. Verossimilhança da alegação autoral. Requisitos para a concessão da tutela de urgência, que são, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível, configurados. Tutela corretamente concedida para a cessação dos descontos. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00144008720188190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Agravo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para suspender os descontos em folha, referentes ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, além de determinar ao agravante que se abstenha de promover cobranças extrajudiciais e de negativar o nome da agravada. 2. A partir de um juízo de cognição sumária, verifica-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, visto que a manutenção dos descontos poderá onerar excessivamente a consumidora, havendo divergência entre as partes sobre a natureza do serviço oferecido e o efetivamente prestado. 3. Os descontos realizados sob a rubrica "empréstimo sobre a RMC", a princípio, podem confundir o consumidor acerca da natureza efetiva do pagamento, induzindo-o a acreditar que se trata de pagamento de parcela de empréstimo e não valor mínimo de fatura de cartão de crédito. 4. Perigo de dano demonstrado, pois durante a discussão acerca da regularidade do contrato e das suas respectivas cláusulas, a manutenção dos descontos poderá trazer consequências graves à recorrida e prejuízo à sua subsistência. 5. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - AI: 00077006120198190000, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 16/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, a manutenção dos descontos, além de não demonstrar claramente a natureza destes, incorrerá em grave prejuízo financeiro ao recorrido, visto que não será amortizado do débito principal, restando uma dívida infindável ao consumidor. Além disso, a suspensão dos descontos não ocasionará prejuízos ao agravante, pois, em caso de improcedência da demanda, os descontos serão restabelecidos.

Acrescento, que o banco tem o dever de informar ao cliente o valor exato do financiamento, o número de parcelas fixas mensais e os juros e encargos em caso de não pagamento, tudo com o escopo de esclarecer o consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022